Tribunal: TCU
Processo: 031.659/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada com o objetivo de analisar a legalidade, economicidade, eficiência e eficácia do Modelo de Negócios do Programa de Fragatas Classe Tamandaré (PFCT) da Marinha do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada com o objetivo de analisar a legalidade, economicidade, eficiência e eficácia do Modelo de Negócios do Programa de Fragatas Classe Tamandaré (PFCT) da Marinha do Brasil, riscos dele decorrentes e plano para gerenciá-los, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, ao Comando da Marinha e à Emgepron que, em atenção aos princípios constitucionais da eficácia, da eficiência e da moralidade e ao disposto no art. 2o da Lei 7.000/1982, atendam, no âmbito do Modelo de Negócios adotado para o Programa de Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), aos seguintes requisitos em eventual pagamento de valores relativos à depreciação das embarcações: 9.1.1. uma vez recebidos pela Emgepron, os recursos sejam contabilizados de maneira segregada, dada a vinculação de tal receita com a finalidade que ensejou o correspondente pagamento; 9.1.2. a finalidade do uso dos recursos recebidos pela Emgepron, a título de depreciação, seja definida em ato normativo da Marinha do Brasil; 9.1.3. a Marinha do Brasil participe ou supervisione, direta e obrigatoriamente, a execução dos Projetos custeados com tais recursos; 9.1.4. sejam realizadas auditorias periódicas, pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), quanto à contabilização e aplicação dos referidos recursos. 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Comando da Marinha e à Emgepron que, no curso dos estudos relacionados à avença a vigorar durante a fase operativa do PFCT, avaliem a obrigatoriedade, a viabilidade, o valor a ser despendido a título de prêmio com seguro das embarcações e a respectiva cobertura; 9.3. dar ciência ao Comando da Marinha, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315, de 2020, quanto à: 9.3.1. necessidade de as análises e estudos de viabilidade financeiras dos seus projetos, notadamente, quanto às fontes de financiamento, considerarem todos os desdobramentos decorrentes delas, em observância ao art. 37, caput , da Constituição Federal e à necessidade de vantajosidade, prevista no art. 3°, caput , da Lei 8.666/1993, bem como no art. 11 da Lei 14.133/2021, que deve ser observada nas contratações públicas; 9.3.2. ausência de análise detalhada dos riscos inerentes à escolha do Modelo de Negócios para viabilizar a aquisição dos Navios Classe Tamandaré, em inobservância ao disposto no art. 14, inciso IV, c/c art. 15, incisos I, II e III, da IN MP/CGU 1/2016. 9.4. informar ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha do Brasil e à Empresa Gerencial de Projetos Navais deste Acórdão.